Tribunal: STF
Processo: RE 1275889
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 3, pp. 26/27)



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAN. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. 1. Nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88, 'as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente' 2. Embora tal forma de legitimação seja inespecífica quanto aos bens jurídicos passíveis de tutela - sendo específica apenas quanto à identificação dos legitimados ('entidades associativas') - tem limites identificáveis por interpretação sistemática, tais como: a) objeto material da demanda circunscrito a direitos e interesses de seus filiados; b) e que guardem relação de pertinência material com os seus fins institucionais, dentre outros, que, no caso dos autos, restaram demonstrados. 3. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir no caso concreto, seja em face da extensão da pretensão, ou, ainda, em face da forma de pagamento dos valores devidos e em atraso, substancialmente diversas em relação à demanda paradigma. 4. Afastada também a preliminar de litispendência alegada, uma vez que a presente ação civil pública precedeu à ação civil pública nº 0004911- 28.2011.403.6183, em curso perante o TRF 3ª Região, circunstância que implicaria, em tese, a litispendência daquela ação civil pública (n. 0004911-28.2011.403.6183) em relação a esta, não o contrário. Inteligência dos parágrafos 1º e 3º do art. 301 do CPC. 5. Igualmente afastada a alegação de decadência, já que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 (com a redação dada pela MP 1.523-9, de 27-06-1997, convertida na Lei nº 9.528, de 10-12-1997, alterada pela Medida Provisória nº 1.663-15, de 22-10-1998, que por sua vez foi transformada na Lei nº 9.711, de 20-11-1998), somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício, não sendo o objeto da presente ação, que objetiva a revisão de benefícios já concedidos. 6. Fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o limitador (teto do salário de contribuição) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, tem-se que o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso não aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite. Em outras palavras, o salário de benefício, expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, respeitado o limite máximo do salário de contribuição então vigente. Isto significa que, elevado o teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias (como no caso das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), ou reajustado em percentual superior ao concedido àquelas, o benefício recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro, isto é, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, pois coerente com as contribuições efetivamente pagas. 7. Entendimento da Terceira Seção desta Corte (v.g., EI n. 2004.71.15.003651-4), e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.265.580), no sentido de que, na correção monetária, os índices aplicáveis devem ser considerados de forma integral, mesmo nas competências em que sejam negativos, desde que o índice global a ser considerado - considerados os termos inicial e final - não seja negativo, de modo a acarretar redução nominal do montante devido. 8. Conquanto verossímil o direito alegado relativamente à matéria discutida nos autos, inexiste nas ações revisionais de benefício previdenciário, como regra, risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de tutela.” 



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos XXI e XXXVI; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Inobstante o caráter coletivo da presente ação revisional interposta pela ASSOC DOS PORTUARIOS APOSENT E PENS DE RIO GRANDE, o que se infere é que os efeitos jurídicos provenientes de um provimento jurisdicional favorável ao seu intento devem se limitar aos associados integrantes daquela associação na época de ajuizamento da respectiva ação, sob pena de se obter um provimento incerto e ilimitado.” (eDOC 3, p. 88)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 176)



    No recurso interposto pela Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, deixou-se de apontar os dispositivos constitucionais tidos por violados. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “não há como prosperar a decisão, ora recorrida, que determina, equivocadamente a aplicação de índices negativos de correção monetária para atualização do débito previdenciário decorrente da condenação.” (eDOC 4, p. 102) 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 172)



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 10, p. 1)



    “Recursos Extraordinários. INSS e APAPRG. RMI. Pleito do INSS no sentido de que fosse reconhecida, in casu, a prejudicial de decadência, bem como que Decisão combatida abrangesse apenas os integrantes da referida Associação que tivessem ingressado na ação expressamente. Alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXI da CF. Inocorrência. Adução da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande de que deve ser concedida a antecipação de tutela quanto à revisão da RMI sob pena de, não o concedendo, estar-se afrontando o disposto no § 6º do artigo 273 do CPC/73. Impossibilidade. Inexistência de periculum in mora, já que os segurados já estão usufruindo de benefício previdenciário e podem aguardar o recebimento das diferenças devidas. Parecer pelo não provimento do Recursos Extraordinários.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 3, pp. 33-41)



    “(...)



    1 - Da alegação de ilegitimidade ativa da associação-autora para a propositura da presente ação civil pública e de inadequação da via eleita 



    A Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande ajuizou a presente ação civil pública [melhor se adequaria a denominação de ação coletiva. Vide Zavascki, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Ed. RT, 2006, pp. 56-8 ] extraindo fundamento constitucional no inciso XXI do art. 5º, segundo o qual 'as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente'. É do eminente processualista Teori Albino Zavascki (op. Cit), a lição de que, diferentemente do que ocorre com outras formas de legitimação, a do art. 5º, XXI, da CF/88 é específica quanto à identificação dos legitimados ('entidades associativas'), mas é inespecífica quanto aos bens jurídicos passíveis de tutela, que nela não estão expressamente determinados. No entanto, adverte, não se trata, certamente, de legitimação com objeto ilimitado. Há limitações que podem ser identificadas por interpretação sistemática, verbis: (...)



    (...)



    A associação, portanto, tem legitimação ampla (art. 5º, XXI, CF/88), que a habilita a promover ações coletivas para a tutela de quaisquer direitos subjetivos - inclusive daqueles que não advenham de relações de consumo (REsp 667939/SC) - desde que tais direitos guardem relação de pertinência material com os fins institucionais da associação. Desse entendimento não discrepa a doutrina: Colaciono, a propósito, a lição de Fredie Didier e Hermes Zaneti Jr, constante às fls. 230 a 235 do 'Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo', vol. 4, ano 2007: 



    (...)



    No caso dos autos, extrai-se do estatuto social da Associação autora (evento 01 dos autos originários), que esta tem como objetivo, dentre outros, 'representar perante as autoridades Administrativas e Judiciais os interesses gerais dos integrantes da Associação, desde que sejam estritamente ligadas as (sic) causas da mesma.' (art. 3º, I). Dou por demonstrado, portanto, o requisito específico da pertinência temática entre os fins institucionais da entidade autora e o objeto da presente ação coletiva, exigidos pelo direito dispositivo, doutrina e jurisprudência. Ademais, restaram cumpridas as disposições da MP n.º 1.798/99, posteriormente art. 4.º da MP n.º 2.180-35/2001, que alterou a Lei nº 9.494/97 (em vigor segundo o previsto no art. 2.º da EC n.º 32/2001), no sentido de que as ações coletivas devem ser instruídas com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados.



    (...)



      4 - Da Decadência e da prescrição A alegação de decadência com base no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, não merece acolhida, uma vez que o referido dispositivo prevê prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício. Não se tratando, in casu, de revisão do ato de concessão do benefício, não se há de falar em decadência ou prescrição de fundo de direito. Quanto à prescrição, considerando os termos da Súmula nº 85/STJ (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação). Assim, merece ser mantida a sentença também quanto à decadência e a prescrição.



    (...)



    5 - Do mérito propriamente dito - Emendas 20/98 e 41/2003 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354, tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, entendeu, por ampla maioria de votos 'que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado'. Considerou o Supremo, portanto, nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes, que 'o teto é exterior ao cálculo do benefício'. Em outras palavras, o teto, segundo tal interpretação, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    (...)



    Na linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, o salário de benefício é o resultado da média corrigida dos salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo, calculada nos termos da lei previdenciária e com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Após, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício é limitado ao valor máximo do salário de contribuição vigente no mês do cálculo do benefício (art. 29, § 2º da Lei 8.213/91) e, ato contínuo, recebe a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição. Portanto, segundo o STF, o salário de benefício é preexistente à referida glosa. Ocorre que o salário de benefício reflete o histórico contributivo do segurado, traduzindo, nos termos da lei, o aporte das contribuições vertidas ao longo da vida laboral e a devida contraprestação previdenciária mensal, substitutiva dos ganhos decorrentes do trabalho anteriormente exercido. Assim, em princípio, a renda mensal inicial do benefício deveria corresponder ao valor do salário de benefício apurado, proporcional ao tempo de serviço/contribuição do segurado, e assim se manter, submetida à política de reajustes da Previdência Social. Contudo, a legislação previdenciária estabelece tetos que devem ser respeitados, no tocante tanto ao valor máximo da contribuição previdenciária que deve ser recolhida pelo segurado em cada competência (art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91) como ao valor máximo de benefício a ser pago pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei 8.213/91). Tais limites são fixados levando em consideração ser o salário de contribuição a principal base de cálculo das contribuições arrecadadas e, também, das prestações previdenciárias. Da escolha dos critérios técnicos e políticos para a fixação desses limites depende o equilíbrio atuarial do sistema de seguridade social. Conclui-se, assim, que, embora o segurado fizesse jus à percepção de benefício em montante superior ao limite estabelecido na Lei, pois lastreado em contribuições suficientes para tanto, não poderá receber da Seguradora contraprestação mensal em valor que exceda ao teto do salário de contribuição. Deve-se observar, no entanto, que o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do indigitado Recurso Extraordinário 564354 é no sentido de que a restrição existe apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário de benefício, que, como se viu, é a própria média corrigida dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo, com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Assim, a equação original no momento da concessão fica inalterada: o salário de benefício, expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, respeitado o limite máximo do salário de contribuição então vigente. Isto significa que, elevado o teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias (como no caso das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), ou reajustado em percentual superior ao concedido àquelas, o benefício 'recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro', no dizer do Ministro Marco Aurélio, ou, de acordo com o Ministro Ayres Britto, 'os já aposentados segundo um teto vigente à época da aposentadoria são catapultados para o novo teto automaticamente'. A questão é muito bem esclarecida pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, que peço licença para transcrever em parte: (...)



    (...)



    Portanto, fixado pelo Supremo o entendimento de que o limitador (teto do salário de contribuição) é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, tem-se que o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso não aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite. Com base nos argumentos acima expostos, e considerando a defasagem histórica do teto do salário de contribuição no mês de junho/92, ante a irrisória atualização que lhe foi deferida nos meses de março e abril de 1990, quando o país sofria com a hiperinflação, inúmeros benefícios concedidos no período chamado 'buraco negro' e recalculados por força do art. 144 da Lei 8.213/91, ainda que com RMI abaixo do teto na data da concessão, ao serem reajustados pelo INPC até junho/92 alcançaram valor superior ao limite máximo do salário de contribuição naquela competência, razão pela qual também a eles aplica-se o entendimento manifestado pela Corte Maior. Por fim, passo a analisar o apelo da parte autora, que requer a reforma da sentença para que sejam excluídos os índices de deflação na composição dos percentuais de correção monetária (evento 47), e a antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, a sentença, no tópico, referiu: 'Entendo que os índices aplicáveis devam ser considerados de forma integral, mesmo nas competências em que sejam negativos, desde que o índice global a ser considerado, levando em conta os termos inicial e final, não seja negativo, acarretando redução nominal do montante devido, na esteira do recente posicionamento adotado pela TRU, no IUJEF 0001990-45.2008.404.7195/RS (DE 25/08/2010).' Tenho entendido que, se o objetivo da correção monetária é a reposição de perdas em virtude da corrosão da moeda pela inflação, no mês em que não houve perdas, em razão da existência de deflação, não há recomposição a ser feita, de forma que se mantém o valor da competência anterior, sob pena de, em não o fazendo, desvirtuar-se o sentido da correção monetária e, de outro lado, vulnerar-se o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, insculpido no inciso IV do parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal. Todavia, restei vencido na tese quando do julgamento dos Embargos Infringentes nº 2004.71.15.003651-4/RS, em 02-04-2009, pela Terceira Seção desta Corte, onde, por maioria, vencido também o relator, Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, assim foi decidido: 



    (...)



    Desta forma, adequando-me à orientação da Seção Previdenciária deste Regional, bem como ao entendimento consolidado pela Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, tenho que a sentença deve ser mantida também nesse ponto. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, verifico que a verossimilhança do direito alegado encontra-se demonstrada na fundamentação supra, relativa ao mérito, com manifestação, inclusive, do STF. No entanto, não se encontra presente o requisito do perigo da demora. Com efeito, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, especializada em matéria previdenciária, têm o entendimento de que, como regra, inexiste, nas ações revisionais de benefício previdenciário, risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de tutela, porquanto o segurado já se encontra em gozo de benefício previdenciário e pode, em tese, aguardar o desfecho da lide para receber as diferenças que lhe forem concedidas em sentença. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: AI Nº 2008.04.00.029364-6/SC, minha relatoria, D.E. 17/03/2009; AG 2006.04.00.030083-6, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, D.E. 15/01/2007, e AI nº 2002.04.01.053083-3, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 30/4/03. Em relação aos honorários advocatícios, ausente apelo das partes no ponto, mantenho-os em R$ 2.000,00, nos termos em que fixados pela sentença, a serem pagos pelo INSS à parte autora.”



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 10, pp 5-8)



    “(...)



    DO RECURSO EXTRAODINÁRIO DO INSS: 



    Alega o Recorrente que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a preliminar de decadência e determinou que a revisão da RMI do benefício dos afiliados da Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, com a retroação da data de início de benefício, abrangesse todos os integrantes da referida Associação, quando deveria alcançar, tão somente, aqueles que tinham, na data de propositura da ação de conhecimento, autorizado, de forma expressa, a APAPRG a ajuizar a demanda, nos termos do que se encontra prescrito no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”. 



    Em que pesem as razões expostas pelo Recorrente, no que tange ao alcance da revisão da RMI, essa Suprema Corte de Justiça possui entendimento diverso, no sentido de que para que se proponha ação de natureza coletiva, é suficiente a autorização obtida em assembleia geral. Neste sentido, o Julgado abaixo transcrito que, mutatis mutandis, aplica-se ao caso em tela: 



    (...)



    No que se refere ao afastamento da decadência à mencionada revisão da RMI, destaque-se o entendimento exposto pelo TRF4: 



    (...)



    Assim, verifica-se que há previsão legal de decadência apenas em relação ao ato de concessão do benefício, não tendo o legislador previsto prazo decadencial quanto à revisão de índices de reajustamento. Logo, resta afastada a incidência da decadência quanto ao direito de pleitear a revisão dos reajustes aplicados aos benefícios de prestação continuada. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.” – fls. 219 [grifo nosso] 



    Tal compreensão encontra abrigo na inteligência desse Supremo Tribunal Federal, segundo o que: “‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal’. Destaco que a controvérsia dos autos foi expressamente citada, pelo voto condutor, como uma daquelas que não ostentavam natureza constitucional: ‘Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (precedentes); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (precedentes); e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007 (precedentes). Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (...)’.” (RE 1.247.068/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Julgamento: 02/04/2020, Publicação: 15/04/2020) [grifo nosso] DO RECURSO EXTRAODINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PORTUÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE RIO GRANDE: 



    A Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande, a seu turno, arrazoa que, in casu, deve ser concedida a antecipação de tutela quanto à revisão da RMI, posto que a matéria ora em análise nos autos trata de tema já exaurido por esse STF em sede de repercussão geral. Assim, a não concessão da referida tutela antecipada caracterizar-se-ia negativa de vigência ao artigo 273, § 6º do Código de Processo Civil de 11/01/1973: “§ 6 o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)”. Sem razão a APPRG. No caso em apreço não se verifica a redarguida violação ao artigo 273, § 6º do CPC/1973, porquanto inexiste o periculum in mora, um dos requisitos para que a antecipação de tutela seja concedida. Isto, porque, de acordo com informação fornecida pelo Tribunal a quo, o segurado já se encontra em gozo de benefício previdenciário, de forma que pode aguardar o deslinde da demanda para perceber as diferenças que lhe foram asseguradas por meio de sentença Portanto, o não provimento dos Recursos Extraordinários é medida que se impõe.



      III 



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não provimento dos Recursos Extraordinários.” 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo INSS, a irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a autorização prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, de fato, deve ser expressa, podendo, todavia, materializar-se por meio de decisão assemblear ou mediante previsão estatutária. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1320422 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021). 



    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014). 



    No que tange ao mérito, a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário. 



    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.



    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. (DJe de 24.11.2015).



    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.



    Verifico, portanto, que ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.



    No que concerne ao recurso interposto pela Associação dos Po